Tribunal: CARF
Processo: 10980.926916/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926916/2009-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-001.421 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Embargante
CONSTRUTORA PATRÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO DA DECISÃO
EMBARGADA. REJEITADA.
Não certificada à contradição na decisão que julgou o recurso voluntário os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração do contribuinte, porque inexistente a contradição apontada no acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
De forma bem simplória, cuidam os autos de embargos declaratórios pela empresa
recorrente, aqui embargante, com o intuito de sanar contradição perpetrada no acórdão no 3002-
000.034 proferido por esta Turma quando do julgamento do Recurso Voluntário por ela
interposto.
Naquela oportunidade, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao
referido recurso, cujas razões de decidir do relator se deram em razão de que não provado pela
embargante a certeza e liquidez do crédito indicado em Per/Dcomp ainda na manifestação de
inconformidade apresentada, restando desatendido o requisito elencado no caput, do parágrafo 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, restando, portanto, precluso o seu direito para fazê-lo na fase
recursal.
Para tanto cita como paradigma o acórdão no 9303-005.226.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926916/2009-03
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.421 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926916/2009-03

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visto que existente
contradição entre a motivação para a negativa de aceite de provas em sede de recuso voluntário e
o precedente mencionado como respaldo ao voto. Destaco:
Inicialmente, cumpre observar que o v. acórdão se utiliza do seguinte julgado para
fundamentar suas razões:

Portanto, existindo provas que evidencie a existência do crédito pleiteado, cumpre ao
julgador solicitar documentos complementares necessários para formar a sua convicção.
Contudo, na sequência o v. acórdão nega provimento ao recurso voluntário pelas
seguintes razões:

Com efeito, verifica-se que o r. acórdão incorreu em contradição, haja vista que não
oportunizou a juntada de documentos complementares aptos a formar sua convicção,
nos termos da jurisprudência do CSRF em que se fundamenta.
Os embargos opostos foram admitidos (fl. 145):
Entendo que há uma contradição, pois ao decidir pela aplicação da preclusão, a
consequência é a impossibilidade de juntada de novas provas, seja por qualquer motivo.
Assim, é necessário esclarecer se a razão de decidir foi a preclusão processual ou se
foi a ausência de indícios probatórios mínimos, inviabilizando a aplicação da
verdade material. Esta distinção influencia diretamente na possibilidade de
interposição de recurso especial, uma vez que a primeira questão limita-se a matéria de
direito, enquanto a segunda remete à apreciação valorativa de documentos.
Os autos foram a mim distribuídos vez que o relator não mais compõe esta Turma.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Depreende-se da leitura do despacho de fl. 145 que os embargos são tempestivos
e, portanto, devem ser conhecidos, nos termos do art. 65, II do RICARF.
A contradiça dos embargos declaratórios está adstrita à interpretação dada ao art.
16 do Decreto no 70.235/72 pelo relator no caso sub examine, cabendo a esta Turma aclarar o
seguinte ponto (fl. 140):
Assim, é necessário esclarecer se a razão de decidir foi a preclusão processual ou se
foi a ausência de indícios probatórios mínimos, inviabilizando a aplicação da
verdade material.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.421 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926916/2009-03

No acórdão embargado faz-se a seguinte leitura,

A meu ver o relator é enfático ao indicar que o momento processual para o início
da produção de provas pelo contribuinte se dá na primeira oportunidade, qual seja em
manifestação de inconformidade. Tal entendimento decorre da redação dada ao inciso III e caput
do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 que trata do momento processual para
apresentação de provas pelo contribuinte sob pena de preclusão.
Alinhado a norma legal supracitada, o relator decidiu pela preclusão das provas
trazidas pela embargante no recurso voluntário, porque não trazido qualquer elemento
probatório, mesmo que ínfimo, na defesa inaugural.
Ou seja, entende o relator que o marco inicial da instrução probatória se dá na
manifestação de inconformidade, não o sendo possível através de recurso dado que a fase
instrutória em recurso pelo contribuinte é possível, tão somente, quando de forma acessória a
principal, posicionamento adotado no acórdão embargado.
Em consequência, restou precluso o direito da embargante de dar inicio ao
momento probante em recurso voluntário ensejando na improcedência ao recurso voluntário ante
a falta de certeza e liquidez do crédito por ausências de provas.
Por fim, sobre os documentos contábeis anexados aos embargos de declaração,
não é defeso ao contribuinte apresentar provas ao longo do procedimento administrativo,
entretanto a sua análise resta comprometida, porque os embargos de declaração têm o intuito de
esclarecer eventual contradição ou obscuridade, ou, ainda, de suprir omissão presente na decisão
embargada.
Ante o exposto, entendo que inexiste a contradição apontada pela embargante
devendo os embargos declaratórios serem rejeitados.
É como voto.
Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital